Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. FALHA. PJE. PORTARIA. SUSPENSÃO. CURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. TERMO FINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1 No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade.
2. A Portaria Conjunta n° 77/2024 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça prorrogou em virtude da indisponibilidade do sistema PJe, singelamente, o termo final dos aludidos prazos processuais.
3. No caso, a ausência de funcionamento constatada no sistema PJe, ocorrida aos 12 de junho de 2024, não pode ser vista como óbice à interposição do recurso no prazo processual. Por essa razão o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido (art. 932, inc. III, do CPC).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.